Tribunal: TJMT
Processo: 1084832-26.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084832-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE SANTANA - CPF: 028.588.481-65 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Sônia Maria de Santana contra sentença do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança movida contra o Município de Nova Mutum. A Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias sucessivas e, em consequência, o pagamento de FGTS e férias integrais de 45 dias com o respectivo terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da Recorrente desvirtuaram a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade; e (
ii
) estabelecer se a Recorrente faz jus ao levantamento do FGTS e ao pagamento de férias de 45 dias, com o respectivo terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As contratações temporárias devem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Quando renovadas sucessivamente, sem justificativa excepcional, configuram desvio de finalidade e burla à exigência de concurso público, tornando-se nulas.

No caso concreto, a Recorrente exerceu a função de professora por meio de sucessivas contratações temporárias desde 2017, sem comprovação da excepcionalidade da necessidade. A permanência no vínculo caracteriza a necessidade contínua do serviço, contrariando o caráter transitório exigido pelo ordenamento jurídico.

A nulidade do contrato temporário não impede o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (RE 765320).

O adicional de 1/3 constitucional incide sobre todo o período de férias, incluindo os 15 dias de recesso escolar, conforme entendimento do STF no RE 1400787 (Tema 1234). Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), reconhece que professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias, entendimento aplicável ao caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária reiterada e sem excepcionalidade desvirtua a previsão do art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando-se nula.

O trabalhador cujo contrato temporário foi declarado nulo tem direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Professores contratados temporariamente fazem jus ao pagamento de férias integrais de 45 dias, com incidência do adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período, incluindo o recesso escolar.

R E L A T Ó R I O

A Recorrente, Sônia Maria de Santana, busca, por meio do presente recurso, a reforma da sentença que não reconheceu seu direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao pagamento de férias integrais de 45 dias com o respectivo terço constitucional, sob a alegação de que, embora contratada sob o regime de contratação temporária, houve sucessivas contratações que desvirtuaram a excepcionalidade do vínculo.

Em suas razões recursais (ID 268183797), a Recorrente argumenta, em síntese, que:

O período laborado não foi questionado pelo Recorrido, tornando-se fato incontroverso, sendo devido o pagamento de FGTS, férias e um terço de 2019 a 2023.

As renovações contratuais foram indevidas, desvirtuando a finalidade da contratação temporária, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

Ainda que amparadas em legislação municipal, as contratações são inconstitucionais, pois não atendem aos requisitos de temporalidade e excepcional interesse público.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), em sua Cartilha de Orientação, veda a contratação temporária para necessidades permanentes, como a atividade de professor.

Faz jus ao pagamento de 45 dias de férias e 1/3, incluindo os 15 dias de recesso escolar, conforme entendimento do STF e IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000.

O Município de Nova Mutum, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 268183805), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos de que as contratações foram legais, amparadas em legislação municipal e que não houve desvirtuamento do contrato temporário.

É, em síntese, o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A presente análise recai sobre o Recurso Inominado interposto por Sônia Maria de Santana em face da sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança por ela ajuizada contra o Município de Nova Mutum.

II -
FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia em apreço cinge-se à análise da validade das contratações temporárias da Recorrente e, em caso de reconhecimento de sua irregularidade, ao direito ao FGTS e ao pagamento de férias integrais com o respectivo terço constitucional.

II.I - Da Delimitação Fático-Jurídica e Constitucional da Controvérsia

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente situação não se encontra sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma vez que a Lei Complementar nº 14/2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Nova Mutum, estabelece um regime jurídico único e estatutário para os servidores, caracterizando o vínculo estabelecido como institucional-estatutário, e não contratual-empregatício.

Nesse sentido, a análise da questão deve ser realizada à luz do Direito Administrativo e Constitucional, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 3.395/DF.

II.II - Da Nulidade das Contratações Temporárias e seus Efeitos

O cerne da questão reside na análise da validade das contratações temporárias realizadas pelo Município de Nova Mutum, à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

A Constituição Federal, ao prever a possibilidade de contratação temporária, estabelece requisitos cumulativos que devem ser rigorosamente observados: a necessidade deve ser temporária e o interesse público, excepcional.

No caso em tela, a Recorrente foi contratada para exercer a função de professora, atividade que, em regra, possui caráter permanente e essencial à Administração Pública. A contratação temporária, nesse contexto, somente se justifica em situações excepcionais e transitórias, como a substituição de um professor efetivo afastado por licença ou a necessidade de atender a um aumento atípico e imprevisível da demanda.

Contudo, a análise dos documentos acostados aos autos revela que a Recorrente foi contratada e recontratada sucessivas vezes, por diversos
períodos, desde 2017, sem que houvesse a demonstração de que a necessidade de sua contratação era efetivamente temporária e excepcional.

A reiteração das contratações, ao longo de vários anos, descaracteriza a temporariedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, evidenciando que a necessidade de professor era, na verdade, permanente e previsível, devendo ser suprida por meio de concurso público.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), em sua Cartilha de Orientação para Contratação por Tempo Determinado, adverte:

A forma de contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sempre pressupõe uma necessidade temporária, não se apresentando legal a contratação temporária para necessidades permanentes. Assim, por exemplo, havendo a carência de professores efetivos para atendimento da demanda ordinária do município, não é possível utilizar-se da contratação por tempo determinado, em detrimento do concurso público, pois a necessidade, nesse caso, é permanente.

Ainda que o Município de Nova Mutum possua legislação que autorize a contratação temporária de professores, tal legislação não pode se sobrepor aos princípios constitucionais, devendo ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos
termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Nesse sentido, o Tema 916 do STF (RE 765320):

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

II.III - Do Direito ao FGTS

Diante da constatação de que as contratações temporárias da Recorrente foram realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, resta configurada a nulidade dos contratos, nos termos do entendimento consolidado pelo STF.

Em consequência, a Recorrente faz jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que dispõe:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

II.IV - Do Direito às Férias e 1/3 Constitucional sobre os 15 dias de recesso

No que tange ao pedido de pagamento de férias e 1/3 sobre os 45 dias, a Recorrente alega que o Município vem realizando o pagamento com base em apenas 30 dias, não computando os 15 dias de recesso escolar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1400787 (Tema 1234), fixou a seguinte tese:

O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

Dessa forma, ainda que a legislação municipal preveja o pagamento de férias de 30 dias, o entendimento do STF é de que o terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias, incluindo os 15 dias de recesso escolar.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), firmou a tese de que os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998.

Embora o referido IRDR se refira a professores estaduais, entendo que ele é aplicável ao caso em tela, por se tratar de professora contratada temporariamente pelo Município de Nova Mutum.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Sônia Maria de Santana, para:

a) Declarar a nulidade das contratações temporárias realizadas pelo Município de Nova Mutum, a partir da superveniência da ilegalidade, ou
seja, da primeira prorrogação indevida, mantendo-se o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado;

b) Condenar o Município de Nova Mutum a pagar à Recorrente o valor correspondente aos depósitos não efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros e correção monetária;

c) Condenar o Município de Nova Mutum a pagar à Recorrente o valor correspondente a 15 dias de férias e 1/3 sobre os 15 dias de recesso, referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros e correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025